Tribunal: CARF
Processo: 19679.721655/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721655/2019-99
ACÓRDÃO
2201-011.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAS ENTREGADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A
responsabilidade
pelas
informações
contidas
nas
declarações
apresentadas à Receita Federal do Brasil é exclusivamente do sujeito
passivo da obrigação tributária, sendo inoponível à autoridade fazendária o
fato de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Indevida a compensação quando o contribuinte não apresenta prova
inequívoca da existência do direito creditório informado em sua Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721655/2019-99
2

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do despacho decisório de não homologação das compensações declaradas em
GFIP
O presente processo versa sobre a glosa de compensações declaradas em GFIP, no
período de 01/2015 a 13/2018. Nos termos do despacho decisório (fl.72),
[...] foi o contribuinte regularmente intimado a detalhar a origem dos créditos
compensados nas GFIP das competências 01/2015 a 13/2018, com vistas à
verificação de sua liquidez e certeza. O contribuinte, contudo, não atendeu à
intimação, mantendo-se inerte à solicitação fiscal. Diante desse proceder, impõe-
se a não homologação das compensações realizadas em tais GFIP, já que
alicerçadas em créditos de origem não comprovada.
Da Manifestação de Inconformidade
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 219-230),
argumentando em síntese que:
a) Seu direito de defesa foi cerceado — razão pela qual o despacho decisório é
nulo — por não ter sido lhe dada a oportunidade de apresentar as provas que
entende devidas, em razão do não atendimento ao seu pedido de dilação de
prazo.
b) Cumpriu com suas obrigações acessórias, ao apresentar as declarações em GFIP,
considerando estarem corretas a compensação de direitos creditórios, fato que
pretendia comprovar frente a solicitação do prazo que diz não ter sido
apreciado antes do lançamento.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721655/2019-99
3
c) Foi vítima de procedimento criminoso, por consultoria tributária que teve os
seus sócios criminalmente denunciados. O procedimento consistia em
alterações fraudulentas que transferiam a pessoas jurídicas indicadas pelos
criminosos a titularidade de créditos tributários lícitos, que originalmente eram
de titularidade de contribuintes alheios ao procedimento.
Pede, então, o cancelamento do lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 233-237) pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2018
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Indevida a compensação quando o contribuinte não apresenta prova inequívoca
da existência do direito creditório informado em sua Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 280-289), reiterando
os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Tendo em vista que a recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, sem apresentar quaisquer razões capazes de
fundamentar o direito aos créditos que não foram homologados, adoto os fundamentos do voto
condutor do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, nos termos do artigo 114, §12, I da
Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:

[...]
Quer a solicitante o reconhecimento da regularidade das compensações sob o
argumento de que utilizou na apuração dos créditos compensados valores
regularmente apurados e que foi vitima de estelionato causado por uma empresa
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721655/2019-99
4
de consultoria que contratou para executar os procedimentos necessários à
quitação dos débitos previdenciários.
Pelos termos da impugnação e conteúdo dos autos, vê-se que a única atitude da
empresa, além desta alegação de estelionato, foi de pedir a prorrogação do prazo,
que, ao contrário do alegado foi, tacitamente, concedida, pois a partir da primeira
intimação (05/07/2019), aguardou-se até 14/10/2019, para nova intimação, que
também não foi atendida, pois, novamente, foi objeto de pedido de prorrogação
de prazo.
Registre-se que no Processo Administrativo Fiscal não há norma estabelecendo a
obrigatoriedade de concessão de prorrogação do prazo para atendimento de
intimação. A concessão de dilação do prazo fica adstrita à conduta discricionária
da autoridade fiscal, que, no caso, foi adotada, tacitamente, em duas
oportunidades e não foi aproveitada pelo sujeito passivo. Vê-se, pelos autos que o
contribuinte dispôs do período de 05/07/2019 até 20/01/2020, data da edição do
Despacho Decisório, de prazo para apresentar a documentação comprovando a
certeza e liquidez do crédito compensado.
[...]
Diante da situação posta, carece de fundamento a alegação de cerceamento de
defesa. Aliás oportuno registrar que na fase de impugnação foi outorgado,
novamente, prazo ao sujeito passivo para comprovar a regularidade dos créditos
compensados, mediante a apresentação dos documentos necessários e não o fez.
Adequado citar que compete ao sujeito passivo o ônus de provar suas alegações.
A conduta da Fiscalização não foi desconstituída por parte da empresa. As
alegações contrárias ao procedimento fiscal, sem prova inequívoca, não são
suficientes para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus de
provar suas alegações, conforme preceitua a Lei no 9.784/1999 [...].
Cabia à interessada, então, apresentar em sua manifestação de inconformidade
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”, conforme determina o art. 16 do
Decreto no 70.235/1972. Não tendo sido apresentada a prova documental na
manifestação de inconformidade, resta precluso o direito de a interessada fazê-lo
em outro momento processual, uma vez que não configuradas as hipótese do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.942 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721655/2019-99
5

Fl. 296
DF CARF MF
Original